Tribunal: TJMT
Processo: 1036847-64.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036847-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), STEINBACH PARTICIPACOES PATRIMONIAIS LTDA - CNPJ: 34.182.380/0001-44 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FURTO DE FIAÇÃO ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE QUE OS CABOS DEVEM SER CUSTEADOS PELA EMPRESA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMEDIATAMENTE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE QUANTO À REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO.

LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a concessionária de energia elétrica a restabelecer o serviço, interrompido em razão de furto da fiação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica pode ser compelida, em sede liminar, a arcar com os custos e realizar o restabelecimento do serviço interrompido por ato de terceiro (furto da fiação), sem a devida dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia demanda apuração quanto à responsabilidade pelo restabelecimento e pelos custos decorrentes da substituição dos cabos, o que exige dilação probatória.

4. Ausência de verossimilhança nas alegações e de prova inequívoca da obrigação da concessionária, tornando incabível a concessão da medida liminar.

5. Decisão que indeferiu a tutela de urgência mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelo restabelecimento do serviço interrompido por furto de fiação depende de prova específica, notadamente quanto aos custos para a aquisição de nova fiação, sendo incabível o deferimento de liminar na ausência de probabilidade do direito invocado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
STEINBACH PARTICIPAÇÕES PATRIMONIAIS LTDA
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1028633-39.2024.8.11.0015, manejada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
INDEFERIU
a liminar requerida, a qual objetivava o fornecimento de cabeamento e peças necessárias à religação de energia elétrica, eis que se trata de serviço essencial.

Em síntese, a Agravante defende a reforma da decisão, afirmando que “(...) construiu um barracão comercial com intuito de colocar em locação, realizando obras e adaptações para a ligação deu seu ponto de energia por via subterrânea (...)”; que “(...) necessitando de energia elétrica, requereu, no dia 22/10/2024, todo o procedimento de ligação junto à Agravada”; que “(...) não há faturas inadimplidas (...)”; que “(...) Na ocasião, a recomendação da Agravada foi para que a Agravante comprasse todo o material elétrico para que pudesse ser feita a instalação”; e que “(...) Após a aquisição de todo o material (Doc. 04), a Agravada efetuou a instalação e iniciou/autorizou o fornecimento de energia elétrica no dia 29/10/2024”.

Assevera que “(...) um mês após o início do fornecimento de energia (28/11/2024 para 29/11/2024), a Agravante se deparou com a ausência de toda a fiação elétrica, a qual foi furtada durante a madrugada. Diante do ocorrido, registrou boletim de ocorrência (Doc. 05) e comunicou a Agravada sobre os fatos”.

Diz que “(...) a Agravada ficou de comparecer ao local para fazer a averiguação, mas assim não procedeu, fazendo com que a Agravante registrasse novos protocolos de abertura para o fornecimento de energia elétrica (Doc. 06), os quais eram concluídos pela Agravada sem, sequer, ir à sede da Agravante”; e que “(...) Ao comparecer pessoalmente na Agravada e, novamente, pedir para que fosse instalada uma nova fiação e iniciar o fornecimento de energia, a Agravante foi informada de que seria necessária a instalação de novos cabos/fios elétricos sob sua responsabilidade (Doc. 07), pela qual a Agravante não concorda”.

Destaca que a situação posta traz prejuízos à Agravante, pois está sedo impossibilitada de usar o imóvel e obter renda, e pagar o financiamento para a realização da construção, tendo em vista a ausência de energia elétrica.

Argumenta que é responsabilidade da Agravada “(...) a guarda e manutenção de toda a rede elétrica, eis que é vedado ao consumidor interferir no sistema de funcionamento”.

Frisa que “(...) o cabeamento furtado é o que liga o ponto de energia do imóvel até a rede elétrica, conforme se observa pelo vídeo já juntado, portanto, é de inteira responsabilidade da concessionária, sendo de responsabilidade do consumidor, do “padrão para dentro do estabelecimento”. Porquanto, tem-se que a Agravada é responsável até o ponto de entrega dos serviços, que é o relógio, sendo que o furto ocorreu antes de chegar ao relógio, ou seja, de responsabilidade da concessionária de energia”.

Requer a concessão de medida de urgência, alegando o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Pede “(...) a) Liminarmente, determine à Agravada que restabeleça, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Agravante, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) ou outro valor que Vossa Excelência entender necessário ao caso; b) No mérito, mantenha a reforma da decisão que determina a Agravada a restabelecer o fornecimento de energia”.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1028633-39.2024.8.11.0015, manejada por
STEINBACH PARTICIPACOES PATRIMONIAIS LTDA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
INDEFERIU
a liminar requerida, a qual objetivava o fornecimento de cabeamento e peças necessárias à religação de energia elétrica, eis que se trata de serviço essencial.

Malgrado as razões recursais, não há como desqualificar a decisão recorrida.

É que é necessária a instrução probatória nos autos originários, a fim de que o Juízo “a quo” verifique a responsabilidade ou não da Agravada, Concessionária de Energia Eletrica – ENERGISA, quanto ao fatos elencados pela parte Autora/Agravante.

Assim, estará observado o devido processo legal, com garantias ao contraditório e à ampla defesa, não havendo ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido liminar para que restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Agravante, no prazo de 24 horas.

Saliente-se que o caso decorre, conforme alegação da Autora/Agravante, de furto de fiação elétrica de local em que se está realizando obras de reforma; que houve a solicitação para a instalação de nova fiação; e que a concessionária informou que a instalação de novos cabos seria de sua responsabilidade.

Nesse contexto, mostra-se acertado o indeferimento liminar, eis que o caso comporta, efetivamente, dilação probatória, a fim de que seja dirimida a questão quanto à responsabilidade da concessionária do serviço público.

Conclui-se, portanto, pelo desprovimento deste agravo, ante à necessidade de dilação probatória.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono julgado deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, o que não se verifica no caso, considerando a necessidade de dilação probatória e o tempo de uso do veículo. (N.U 1031732-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – PEDIDO PARA QUE O CONDOMÍNIO REQUERIDO ASSUMA A OBRA – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO CONFIGURADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE INÍCIO – DÚVIDAS ACERCA DA FUNCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configurados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito quanto à aventada funcionalidade da obra de tratamento de esgoto do empreendimento imobiliário, é caso de manter o indeferimento da medida liminar que objetiva que o condomínio assuma o referido sistema de tratamento de esgoto (ETE). (N.U 1001441-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”.

Com esses apontamentos, mantem-se a decisão recorrida:

“(...) O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, verifico que não merece acolhimento a pretensão da requerente, haja vista que, nesta fase processual, não é possível definir, de forma inequívoca, que a responsabilidade pelo furto da fiação recaia exclusivamente sobre a concessionária de energia elétrica.

Assim, considerando a necessidade de apuração mais detalhada em instrução processual, é necessário oportunizar o contraditório, a fim de esclarecer melhor os fatos.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, na forma do art. 300 do CPC.

Verifico que a relação havida entre as partes está sujeita às normas constantes do Código de Defesa do Consumidor. Deste modo, considerando a hipossuficiência da parte autora em relação à parte requerida, comporta acolhimento o pedido de inversão do ônus da prova, razão pela qual, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, inverto o ônus probatório. (...)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025